Tribunal: TJMT
Processo: 1018913-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018913-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESDRA SANTOS SARAIVA DE OLIVEIRA - CPF: 050.186.341-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDVALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 021.982.541-66 (PACIENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -NECESSÁRIO COMO MEIO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ASSEGURAR E RESGUARDAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA - DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, as medidas cautelares, sobretudo a de monitoração eletrônica é proporcional e adequado e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de resguardar a integridade da vítima e garantia e da garantia da ordem pública pois o paciente apresenta histórico de registro criminais.

Destaca-se, ainda, que o paciente não fez qualquer prova de que o uso do equipamento impossibilitaria ou mesmo prejudicaria na execução de suas atividades laborais, além do mais, está sujeito às medidas cautelares em período relativamente curto, não se justificando, por ora, sua revogação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018913-64.2022.8.11.0000

PACIENTE: EDVALDO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em favor de
EDVALDO DE SOUZA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo. Posteriormente, a custódia cautelar foi revogada, sendo-lhe impostas medidas cautelares menos onerosas, dentre as quais a monitoração eletrônica.

Aduz que foi postulada a revogação da monitoração eletrônica, mas o juízo singular estaria inerte até o presente instante. Defende, ainda, que não há justificativa concreta para a imposição da mencionada medida cautelar, além de serem desproporcionais, bem como tem causado complicações em suas reinserções, tanto social, quanto laboral.

Assim, postula a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, inclusive em liminar, com aplicações de outras cautelares.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 144726698).

Na sequência o pedido de liminar foi indeferido (id. 144733672).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
,

consoante (id. 146915690).

Em informações complementares o Juízo
a quo
, esclarece que indeferiu novo pedido de retirada da cautelar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDVALDO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, aduzindo ausência de fundamentação e proporcionalidade.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pelos delitos de lesão corporal, ameaça e posse irregular de arma de fogo, consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...)

No dia 29 de maio de 2022, por volta das 22h20min, na residência particular, localizada na Rua Brilhante, n. 146, Bairro Maracanã, Barra do Bugres-MT, o denunciado EDVALDO DE SOUZA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou lesões corporais e ameaçou por palavras, causar mal injusto e grave a sua companheira Esdra Santos Saraiva de Oliveira, além de manter sob sua guarda munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, o denunciado EDVALDO DE SOUZA SILVA, após ingerir bebidas alcoólicas,
passou a desferir socos e tapas em desfavor de sua companheira Esdra Santos Saraiva de Oliveira, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial
n. 600.1.02.2022.013997-01 (fls. 41/46).

A vítima após visualizar o denunciado municiando uma espingarda no interior da residência, proferindo ameaças, ao declarar que “iria matá-la”, sendo impedido por alguns conhecidos que se encontravam no local, oportunidade em que a vítima buscou auxílio em um comércio vizinho, acionando a Polícia Militar.

Em continuidade, a Guarnição da Polícia Militar localizou o denunciado ingerindo bebidas alcoólicas e, ao realizar a busca domiciliar, localizou 02 (duas) munições de calibre .22 intactas. Ao ser indagado acerca dos fatos, EDVALDO DE SOUZA SILVA confessou ser proprietários das munições, além de informar que a arma não se encontrava no local, bem como não informou sua localização (Boletim de Ocorrência n. 2022.144030 – fls. 06/08).

Realizado o Laudo Pericial de Balística Forense n. 600.2.03.2022.006844-01, os cartuchos apresentaram resultado EFICIENTE para produzir tiro.

POSTO ISSO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência EDVALDO DE SOUZA SILVA, pela prática dos delitos tipificados no art. 129, §13o e art. 147, ambos do Código Penal e art. 12, da Lei n. 10.826/2006, em concurso material (art. 69 do CP) (...)”

Posteriormente, em
04/08/2012
, ao receber a denúncia, a Magistrada singular revogou a prisão preventiva, mediante aplicação de cautelares menos onerosas, dentre as quais a monitoração eletrônica, consoante fragmento da decisão:

“(...) Ante o exposto, ausentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, com base no art. 316 do Código de Processo Penal,
REVOGO
a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado
EDVALDO DE SOUZA SILVA
, mediante a observância das seguintes medidas cautelares, as quais deverão ser cumpridas sob pena de
IMEDIATA
revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

a) Comparecimento a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Proibição de ausentar-se da atual cidade em que reside sem comunicação e prévia autorização do Juízo;

c) Manter seu endereço sempre atualizado nos autos;

d) Cumprimento integral da medida protetiva deferida no bojo do código n. 1001891-66.2022.8.11.0008.

e)
DETERMINO
a instalação de monitoramento eletrônico (...)”.

Em
04/12/2022,
ao indeferir o pleito de retirada da monitoração eletrônica, consignou:

“(...) Trata-se de pedido de retirada do monitoramento eletrônico formulado pela defesa técnica do recuperando
EDVALDO DE SOUZA SILVA
, (...).

Instado a se manifestar o Ministério Público, pugnou pelo indeferimento do pleito defensivo, em ID n. 100183146.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório, fundamento e decido.

Compulsando os autos verifico que por ora não há alteração fática para que revogue ou substitua por medidas cautelares diversas
, tendo em vista que o acusado apresenta histórico de registro criminais, bem como visando resguardar a integridade da vítima.

Assim, por ora
, INDEFIRO
o pleito Defensivo.”

O processo se encontra na fase de instrução, inclusive já houve apresentação da resposta à acusação, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento.

Delineado o contexto fático,
entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque o art. 282 do Código de Processo Penal, dispõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). E, em seus incisos, prescreve que a imposição das medidas cautelares deve observar:

“I - necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;
II - adequação
da medida à gravidade do crime, circunstância do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

A prevalência dos critérios da necessidade e da adequação das cautelares pressupõem a proporcionalidade da medida frente a sua razão de ser. Além disso, a aplicação das medidas está submetida ao poder geral de cautela do magistrado.

Neste ponto, Renato Brasileiro de Lima traz a seguinte contribuição:

“Consoante a nova redação do art. 282, inciso I, do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prá­tica de infrações penais. O dispositivo guarda estreita semelhança com o art. 312 do CPP, que estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal, ou como garantia da ordem pública ou da ordem econômica.

Como se percebe, tanto as prisões cautelares quanto as medidas cautelares diversas da pri­são destinam-se a proteger a aplicação da lei penal, a apuração da verdade, ou, ainda, a própria coletividade,
ameaçada pela perspectiva do cometimento de novas infrações penais. O que varia, como se percebe, não é a justificativa para a adoção da cautela, mas sim o grau de lesividade decorrente de cada uma delas.
Decretar a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal e determinar a proibição de ausentar-se da comarca, com o recolhimento do passaporte do agente (CPP, art. 319, IV, c/c art. 320) têm igual preocupação em assegurar a aplicação da lei penal, variando apenas o quantum de sacrifício da liberdade do agente.” Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 943.

Na hipótese vê-se que as medidas cautelares, sobretudo a de monitoração eletrônica é proporcional e está diretamente ligada às circunstâncias do caso concreto, para fins de resguardar a integridade da vítima e da garantia da ordem pública (evitar reiteração criminosa), consoante registrou a Magistrada o paciente apresenta
histórico de registro criminais.

Ademais, é adequado, tendo em vista a gravidade do crime pois na ocasião dos fatos a vítima visualizou o paciente
“(...) municiando uma espingarda no interior da residência, proferindo ameaças, ao declarar que “iria matá-la”,
de forma que o monitoramento eletrônico e demais cautelares são condizentes com as circunstâncias do fato,
para assegurar a efetivação das Medidas Protetivas fixadas e o desencarceramento do paciente, não havendo falar em desproporcionalidade.

Destaca-se, ainda, que o paciente não fez qualquer prova de que o uso do equipamento impossibilitaria ou mesmo prejudicaria na execução de suas atividades laborais (profissão de pedreiro) além do mais, o paciente está sujeito às medidas cautelares desde agosto/2022
(menos de 06 meses)
período relativamente curto, não se justificando, por ora, sua revogação, de forma que não há nenhuma desproporcionalidade na medida aplicada, além do mais, na audiência de instrução e julgamento, a Magistrada poderá reavaliar a manutenção da cautelar.

Pelas razões acima elencados, verifica-se que as constrições determinadas estão adequadamente justificadas e guardam proporcionalidade com o fato, de forma que não devem serem relativizadas, muito menos, afastadas.

Ante o exposto, não verifico a presença de constrangimento ilegal, razão pela qual, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023